Tribunal: TJMT
Processo: 1010276-81.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010276-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), FABIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.957.061-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco Honda S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, devido à inércia da parte autora por mais de trinta dias. Alega-se nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por falta de diligência da parte autora, sem a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é válida quando realizada por meio de intimação eletrônica.

III. Razões de decidir

3. O processo judicial eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006, permite a intimação das partes por meio eletrônico, que tem o mesmo efeito da intimação pessoal, dispensando a publicação no órgão oficial.

4. A Portaria 291/2020-PRES do Tribunal de Justiça local regulamenta a intimação eletrônica de empresas públicas e privadas, garantindo a validade da comunicação processual.

5. A jurisprudência do STJ valida a intimação eletrônica como forma de intimação pessoal, conforme o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito foi proferida em conformidade com a legislação processual vigente, respeitando os princípios da celeridade processual e cooperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A intimação realizada por meio eletrônico, conforme os termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO HONDA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010276-81.2023.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de FABIANE FERREIRA DOS SANTOS – extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, foi deferida a medida liminar para busca e apreensão do veículo que deixou de ser cumprida em razão do Oficial de Justiça não ter localizado o bem e o promovido, razão pela qual requereu a expedição de mandado para novo endereço, que novamente foi infrutífero.

Aduz que agindo de boa-fé e em obediência as regras processuais, procurou localizar o réu, por meio de seu departamento de cobrança, contudo, após inúmeras tentativas de encontrar o réu, entretanto, infrutíferos foram os esforços despendidos pelo autor.

Assevera que, para ocorrer a

extinção com base em referido diploma legal (art. 485, II e III do CPC), há expressa previsão do art. 485, § 1° do NCPC, é necessária a intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta em 5 (cinco) dias, não sendo suficiente neste caso a intimação de seus patronos, consoante clara redação do dispositivo legal: § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Que a mera intimação via DJ (Diário de Justiça) dos advogados do autor não é suficiente para fins de extinção ação com fundamento no art. 485, III do NCPC.

Discorre sobre a necessária aplicação do principio

da proporcionalidade.

Requer a reforma da decisão apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO HONDA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010276-81.2023.8.11.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de FABIANE FERREIRA DOS SANTOS – extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Conforme já relatado, o presente processo foi extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a omissão da parte autora em promover as diligências que lhe incumbiam, por mais de trinta dias.

Dispõe o § 1º do mencionado artigo, que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Na espécie, a autora alega que a sentença é nula porque a certidão que determinou que a autora desse andamento ao feito não foi publicada e em razão da ausência de intimação pessoal para tal, conforme preceitua o parágrafo citado.

No entanto, conforme dispõe o artigo 5º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria 291/2020-PRES de 22 de janeiro de 2020, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica

Já o artigo 3º, estabelece que: “Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”

Dessa forma não há a nulidade apontada, uma vez que a intimação via sistema substitui a intimação pessoal, conforme previsto na Lei 11.419/2006, in verbis:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

(...) Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...) § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

(...) § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Desse modo, a intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ASTREINTS – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
– PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO –
INTIMAÇÃO

VIA

SISTEMA
/PORTAL ELETRÔNICO – VALIDADE DO ATO INTIMATÓRIO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa, se a decisão que deferiu a fixação dos astreintes foi embasada em outros elementos de prova presente nos autos, além da total ausência de comprovação da parte quanto ao cumprimento da liminar deferida. 2. Não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal de Justiça matérias não suscitadas em Primeiro Grau, sob pena de suspensão de instância. 3. A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que “a Lei n. 11.419/2006 prevê dois tipos de
intimações
criados para atender a evolução do
sistema
de informatização dos processos judiciais. A primeira
intimação
, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos
sistemas
eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais”, e uniformizou a orientação interpretativa de que “há de prevalecer a
intimação
prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de
intimação
pessoal, por ser forma especial sobre a genérica” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/5/2021).
(N.U 1004142-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Ademais, esclareço que a extinção do feito sem julgamento do mérito no caso dos autos não fere os princípios da cooperação, celeridade e julgamento de mérito, porque proferida em estrita obediência à legislação vigente, já que, a parte autora, mesmo intimada, manteve-se inerte por mais de trinta dias.

Assim, a sentença vergastada não merece reparos. Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024